Tribunal: TJMT
Processo: 1076115-25.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076115-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILMA DOS SANTOS LIMA BEVOLO - CPF: 645.640.618-87 (RECORRENTE), JOSINETE DA SILVA AMORIM - CPF: 488.519.811-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1076115-25.2024.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ZILMA DOS SANTOS LIMA.

Recorrida:
CLARO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

10 A 13/03/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, no qual alegava falha na prestação de serviço, cobrança indevida e ocorrência de danos morais e materiais.

A recorrente busca a reforma da decisão, argumentando não ter contratado número adicional em seu plano de telefonia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança indevida de valor referente à linha telefônica adicional; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes rege a relação jurídica, e o documento assinado pela consumidora comprova sua ciência e anuência quanto à contratação da linha telefônica adicional e ao respectivo valor cobrado, inexistindo vício de consentimento.

O ônus da prova da cobrança indevida cabia à recorrente, conforme artigo 373, I, do Código de Processo Civil, não havendo nos autos elementos que comprovem a irregularidade da cobrança.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica automaticamente, sendo necessária a verossimilhança das alegações ou a demonstração da hipossuficiência da parte, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A responsabilidade civil pressupõe a presença dos requisitos de conduta ilícita, nexo causal e dano, os quais não restaram configurados, afastando-se o dever de indenizar por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação formalmente reconhecida pelo consumidor deve ser observada, aplicando-se o princípio do
pacta sunt servanda
, salvo comprovação de vício de consentimento.

A inversão do ônus da prova no CDC não é automática, exigindo-se a verossimilhança da alegação ou a demonstração da hipossuficiência da parte.

Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar presentes a conduta ilícita, o nexo causal e o dano, sendo indevida a indenização quando ausentes esses elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 265114287, que
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e
julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal,
a recorrente alega:

1)
Falha na prestação do serviço;

2)
Cobrança indevida;

3)
Ocorrência de danos morais e materiais;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões (ID

265114292), a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou
improcedente
a pretensão inicial, fundamentando sua decisão nos seguintes termos:

(...)
Sem maiores delongas, verifico que restou comprovado nos autos que
não houve cobrança indevida por parte da promovida, pois as partes estão vinculadas por meio da prestação dos seguintes serviços: internet, tv, telefone fixo e linhas móveis.

A promovida explicou que o valor dos serviços com desconto é de R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos),
porém, a promovente possui mais um contrato vinculado aos serviços de internet residencial, tv e uma linha fixa, os quais estão devidamente descriminados no contrato apresentado pela promovente e nas faturas de consumo, o que faz o valor do plano aumentar.

Salienta-se que desde o início da relação contratual houveram vários desdobramentos e assinatura de novos termos contratuais, conforme informado nos autos, inclusive pela própria promovente.

Com isso, a promovente deixou de demonstrar a cobrança indevida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC. Assim, não há documento comprobatório acerca da suposta cobrança ilícita
(...) (grifei).

O cerne da questão cinge-se em averiguar se houve ou não a contratação de número adicional para o plano da reclamante no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque, ainda conforme confessado pela reclamante, bem como os documentos anexados na exordial (id. 265114253, 265114254 e 265114255),
verifica-se que a parte reclamante realizou 3 (três) contratações junto a empresa reclamada entre janeiro/2023 e janeiro/2024
.

Observa-se, ainda, conforme documento juntado pela própria reclamante na petição inicial de fls. 09, que
consta um termo de ciência onde a reclamante afirma
: “
eu ZILMA DOS SANTOS LIMA BELOVO, portador do CPF nº

645.640.618-87, RG 31152252,
declaro ter ciência da contratação das linhas mencionadas abaixo
, bem como seus respectivos valores
” (grifei).

Inclusive, consta no termo o número da linha dependente, 659 92619397, e o valor discriminado de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Conforme é sabido, o contrato faz lei entre as partes, devendo prevalecer o princípio do
pacta sunt servanda
, desde que seja respeitado os limites e a boa-fé.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos da reclamante, que se cogita a discussão referente à cobrança indevida de valores previstos no contrato firmado, não ficou demonstrada,
ainda que minimamente
, eventual ocorrência de vício de consentimento na celebração no negócio jurídico.

Portanto, deve-se respeitar a autonomia de vontade entre as partes, conforme dispõe os arts. 421 e 422 do Código Civil.

Desse modo, tendo a reclamante celebrado o contrato, não é cabível a discussão referente às cláusulas contratuais e valores cobrados, onde não se comprovou qualquer ilegalidade.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a
verossimilhança da alegação
ou a
hipossuficiência da parte
, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois o termo constante na petição inicial não demonstra a veracidade das alegações da parte reclamante
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (grifei).

Para se configurar a responsabilidade civil, são necessários três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso,
não se constata conduta ilícita por parte da reclamada
.

Logo,
não comprovada a falha na prestação do serviço da reclamada, não há que se falar em indenização por danos morais.

No que tange aos danos materiais, as alegações da recorrente não merecem prosperar.

No caso em apreço, observa-se que os valores cobrados a título de linha dependente (objeto do litígio), foram devidamente contratados pela reclamante
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025